Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745601-16.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0729397-98.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA WOLFF NOGUEIRA, MARCELO PORLAN, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA DESPACHO Defiro o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para que a parte agravante providencie a juntada da documentação necessária à análise do pedido de gratuidade de justiça. Após, dê-se prosseguimento ao despacho ID 55382596. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora